Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO CAGED. INDEFERIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de localizar vínculos empregatícios dos executados e identificar bens penhoráveis.
2. O recorrente sustenta violação aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos nos arts. 6o e 139 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a possibilidade e efetividade da expedição de ofício ao CAGED para a obtenção de dados sobre vínculos empregatícios dos executados, com vistas à localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CAGED é ferramenta estatística mantida pelo Ministério do Trabalho, destinada à coleta de dados sobre o mercado de trabalho formal, conforme a Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atender ordens judiciais voltadas à execução.
5. A consulta ao CAGED não é útil para a localização de bens penhoráveis, configurando desvio de finalidade e medida inapropriada para a satisfação do crédito em execução.
6. Os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional não autorizam diligências ineficazes ou incompatíveis com os meios legalmente previstos para a execução.
7. A decisão agravada observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem afrontar os dispositivos legais invocados. Ao indeferir a expedição de ofício ao CAGED, está em sintonia com os princípios da cooperação processual e da eficiência judicial, pois evita que o sistema judiciário seja onerado com prática sem qualquer efetividade para a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O CAGED não é ferramenta adequada para a localização de vínculos empregatícios dos executados para fins de futura penhora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1711773, 07065040920238070000, 8a Turma Cível e 1682370, 07275907020228070000, 3a Turma Cível.